Tribunal: TJES
Processo: 5021113-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021113-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021113-52.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DR. ROGER COSTA RODRIGUES

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM
AUTORIDADE COATORA: O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Rayrian Ramos Gama Valentim, pronunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores. A Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, visto que a custódia cautelar perdura desde março de 2021, com Sessão do Júri agendada somente para maio de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, considerando o tempo de encarceramento e a redesignação da Sessão do Júri a pedido da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Encerrada a instrução criminal e prolatada a decisão de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução (Súmula 21 do STJ).

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64 do STJ).
In casu
, a demora para a realização do Plenário decorre de pedido de adiamento formulado pelo próprio patrono do paciente em razão de viagem internacional, não podendo tal fato ser imputado à desídia do Judiciário.

A complexidade do feito e a gravidade concreta dos delitos, aliadas ao risco à ordem pública, justificam a manutenção da segregação cautelar, não se mostrando suficientes as medidas diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"O adiamento da Sessão do Tribunal do Júri a pedido da defesa atrai a incidência da Súmula 64 do STJ, afastando a alegação de excesso de prazo, mormente quando o réu já se encontra pronunciado (Súmula 21 do STJ) e a prisão se justifica pela garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 645390/PE; STJ, AgRg no HC 786537/PE; TJES, RSE 5010826-64.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DENEGAR a ordem nos termos do voto do Relator. VITÓRIA-ES, 02 DE FEVEREIRO DE 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5021113-52.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DR. ROGER COSTA RODRIGUES

PACIENTE: RAYRIAN RAMOS GAMA VALENTIM
AUTORIDADE COATORA: O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Haja vista o panorama desenhado nos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A discussão central gravita em torno da alegação de excesso de prazo na custódia cautelar, que já perdura por quase 5 (cinco) anos. Contudo, ao perscrutar a marcha processual, verifico a existência de elementos concretos que afastam, de plano, a tese de desídia estatal.

Inicialmente, aplica-se ao caso a inteligência da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e a decisão de pronúncia já foi prolatada. O encerramento da primeira fase do procedimento do Júri supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Temos portanto nessa análise o ponto crucial que desarticula a tese defensiva: a motivação para o adiamento do julgamento. Conforme informado pela autoridade impetrada, o Plenário do Júri não se realizou na data prevista exclusivamente em razão de pedido formulado pela Defesa, que alegou impossibilidade de comparecimento devido a uma viagem internacional do advogado.

Nesse cenário, incide de forma inafastável o verbete da Súmula 64 do STJ, que veda o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o atraso é provocado pela própria defesa. Não pode o patrono,
venire contra factum proprium
, dar causa à dilação processual e, ato contínuo, alegar excesso de prazo em favor do réu.

O encaixe entre os fatos e a jurisprudência da Corte Superior é cirúrgico:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. [...] 1. A alegação de excesso de prazo encontra óbice na Súmula 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. No caso, a demora para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri decorre, em grande parte, da atuação da defesa, que requereu o adiamento da sessão.” (STJ - AgRg no HC: 645390 PE 2021/0045892-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, rechaçando manobras que visam beneficiar o réu da própria torpeza defensiva.

Ademais, no que tange à razoabilidade dos prazos processuais, entendo que o tempo de trâmite, embora elástico, encontra justificativa na alta complexidade da causa. Estamos diante de apuração de crimes graves — homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores —, envolvendo múltiplas imputações, o que naturalmente exige maior tempo para o processamento.

Sobre a matéria, o STJ pacificou que a contagem de prazos não resulta de mera soma aritmética:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULAS N. 15 DESTE TRIBUNAL E 52 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona assevera que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério puramente aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” (STJ - AgRg no HC: 786537 PE 2022/0369824-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA).

Por fim, quanto à necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, julgo que a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e o
modus operandi
empregado revelam periculosidade acentuada, incompatível com a liberdade provisória ou medidas cautelares diversas.

Nessa mesma linha de intelecção, trago à baila recente julgado desta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. [...] 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia.” (TJES - RSE: 5010826-64.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 28/05/2024, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES, 02 DE FEVEREIRO DE 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.